Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se manteve decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de verba salarial inferior ao limite de cinco salários mínimos. O embargante alegou omissão quanto à análise de fundamentos jurídicos e à concessão da gratuidade de justiça ao agravado.

II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a impenhorabilidade de valores de natureza salarial; (ii) avaliar se houve omissão quanto à impugnação da gratuidade de justiça concedida na origem; (iii) examinar se seria necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
O acórdão apreciou expressamente a questão da impenhorabilidade, registrando que o valor bloqueado (R$ 2.007,57) era de origem salarial e inferior ao limite de cinco salários mínimos, motivo pelo qual qualquer penhora comprometeria a subsistência do devedor.
Quanto à gratuidade de justiça, o art. 1.015, V, do CPC apenas admite a interposição de agravo em face à decisão que rejeita a benesse processual ou acolhe impugnação para revogá-la. Ainda assim, o acórdão explicou que os critérios de hipossuficiência adotados pela Turma são os mesmos aplicados para o mínimo existencial.
O inconformismo do embargante volta-se contra o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que os dispositivos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados, não sendo exigido pronunciamento expresso sobre cada norma indicada.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Teses de julgamento:
A mera discordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais indicados, ainda que os embargos sejam rejeitados (CPC, art. 1.025).
A análise da impenhorabilidade deve considerar o mínimo existencial, sendo legítimo utilizar como parâmetro o limite de até cinco salários mínimos para aferição da hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
– CPC, arts. 1.015, V; 1.022; 1.025 – Fundamentação relacionada ao mínimo existencial e impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV – mencionado implicitamente no voto)
Jurisprudência relevante citada
– STJ, REsp 251.315/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 01.09.2005, DJ 29.06.2006 – STJ, REsp 702.442/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 16.08.2005, DJ 05.09.2005 – TJDFT, Acórdão n. 972191, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 05.10.2016, DJe 19.10.2016